Tribunal: TRF3
Processo: 5003244-31.2017.4.03.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA (120)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
329/779)

5003244-31.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

MSCiv - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PRÓPRIO. ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela YR Aluguéis de Imóveis Ltda - ME contra a decisão monocrática, proferida com base no artigo 932, IV, do CPC, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 10 da Lei no 12.016/2009.

II. Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão que condicionou o levantamento do depósito efetuado ao trânsito em julgado da ação é teratológica e que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade entre o mandado de segurança e o agravo de instrumento.

III. O mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, constitui-se em ação constitucional que objetiva protege

Inteiro teor:
329/779)

5003244-31.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

MSCiv - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PRÓPRIO. ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela YR Aluguéis de Imóveis Ltda - ME contra a decisão monocrática, proferida com base no artigo 932, IV, do CPC, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 10 da Lei no 12.016/2009.

II. Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão que condicionou o levantamento do depósito efetuado ao trânsito em julgado da ação é teratológica e que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade entre o mandado de segurança e o agravo de instrumento.

III. O mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, constitui-se em ação constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

IV. No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão, proferida nos autos de ação consignatória, que condicionou o levantamento de depósitos informados posteriormente à sentença ao trânsito em julgado do feito.

V. Primeiramente, cumpre observar que, nos termos do disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, é vedada a utilização de mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

VI. Impende destacar que, com o atual CPC (lei n.° 13.105/2015), as hipóteses de cabimento de recurso de agravo de instrumento passaram a ser previstas em rol taxativo (art. 1.015).

VII. Nesse cenário, admitir a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal, com o fundamento de que a hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC, seria caminhar em sentido contrário à intenção do legislador, que optou por eleger determinadas matérias como passíveis de reexame imediato, diferindo o momento de revisão das demais, caso existente prejuízo à parte.

VIII. Nesse ponto, vale lembrar que os tribunais, mesmo antes do advento da Lei no 12.016/2009, assentaram entendimento no sentido de não se admitir o mandado de segurança como sucedâneo de recurso próprio. Tanto assim que o C. STF editou a Súmula no 267, a qual dispõe in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

IX. No caso dos autos, a decisão judicial foi proferida posteriormente à prolação de sentença, sob o argumento de que os valores levantados apresentam-se como incontroversos. Desta feita, depreende-se tratar de decisão materializada sobre pedido de cumprimento de sentença.

X. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

XI. Assim, existindo recurso próprio para atacar a decisão tida como ato coator, na hipótese de irrecorribilidade imediata, o direito líquido e certo a amparar a utilização do mandado de segurança se verificaria caso presente a teratologia no ato impugnado, do qual possa emanar dano irreparável, clamando a correção imediata.

XII. Agravo interno a que se nega provimento.

MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 5003244-31.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

IMPETRANTE: Y R ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIANO SALINEIRO - SP136831-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 12a VARA FEDERAL CÍVEL

OUTROS PARTICIPANTES:

MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 5003244-31.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

IMPETRANTE: Y R ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIANO SALINEIRO - SP136831-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 12a VARA FEDERAL CÍVEL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela YR Aluguéis de Imóveis Ltda - ME contra a decisão monocrática, proferida com base no artigo 932, IV, do CPC, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 10 da Lei no 12.016/2009.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão que condicionou o levantamento do depósito efetuado ao trânsito em julgado da ação é teratológica e que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade entre o mandado de segurança e o agravo de instrumento.

Com contraminuta.

É o relatório.

MANDADO DE SEGURANÇA (120) No 5003244-31.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

IMPETRANTE: Y R ALUGUEIS DE IMOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) IMPETRANTE: FABIANO SALINEIRO - SP136831-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 12a VARA FEDERAL CÍVEL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

De início, observa-se que o artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada ao afirmar que:

"O mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, constitui-se em ação constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão, proferida nos autos de ação consignatória, que condicionou o levantamento de depósitos informados posteriormente à sentença ao trânsito em julgado do feito.

Primeiramente, cumpre observar que, nos termos do disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, é vedada a utilização de mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

Impende destacar que, com o atual CPC (lei n.° 13.105/2015), as hipóteses de cabimento de recurso de agravo de instrumento passaram a ser previstas em rol taxativo (art. 1.015).

Entretanto, referido fato não pode ser entendido como o fim da recorribilidade das demais hipóteses de decisões interlocutórias, o que poderia levar-se a concluir que, a partir de então, estariam abertas as portas à impetração de mandado de segurança, caso a decisão não esteja elencada no referido dispositivo legal.

Isso porque a nova sistemática recursal deve ser interpretada pelo conjunto das disposições processuais, com destaque ao quanto previsto no art. 1.009 do CPC, in verbis:

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Dessa feita, depreende-se que as decisões interlocutórias não sujeitas a agravo de instrumento não são irrecorríveis, mas apenas tem o momento de revisão diferido.

Nesse cenário, admitir a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal, com o fundamento de que a hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC, seria caminhar em sentido contrário à intenção do legislador, que optou por eleger determinadas matérias como passíveis de reexame imediato, diferindo o momento de revisão das demais, caso existente prejuízo à parte.

Nesse ponto, vale lembrar que os tribunais, mesmo antes do advento da Lei no 12.016/2009, assentaram entendimento no sentido de não se admitir o mandado de segurança como sucedâneo de recurso próprio. Tanto assim que o C. STF editou a Súmula no 267, a qual dispõe in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

No caso dos autos, a decisão judicial foi proferida posteriormente à prolação de sentença, sob o argumento de que os valores levantados apresentam-se como incontroversos.

Desta feita, depreende-se tratar de decisão materializada sobre pedido de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Tanto é que, conforme a própria impetrante informa, já foi interposto agravo de instrumento em face da decisão, o qual se encontra aguardando julgamento pelo respectivo Órgão Colegiado.

Assim, existindo recurso próprio para atacar a decisão tida como ato coator, na hipótese de irrecorribilidade imediata, o direito líquido e certo a amparar a utilização do mandado de segurança se verificaria caso presente a teratologia no ato impugnado, do qual possa emanar dano irreparável, clamando a correção imediata.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 267/STF. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação são comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada. 3. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" - Súmula n. 267 do STF. 4. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, o julgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no RMS 50.562/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016) negritei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. 1. "O mandado de segurança não se presta para amparar a revisão de ato de natureza jurisdicional, salvo em situação de absoluta excepcionalidade, a saber, em que ficar cabalmente evidenciado o caráter teratológico da medida impugnada" (AgRg no MS 22.047/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial. DJe de 14/12/2015), o que não se verifica no caso dos autos. 2. No caso, não se vislumbra que o acórdão impugnado seja absurdo ou esteja, de forma contundente, a contrariar a jurisprudência perfilhada pelo STJ. Deveras, a Corte de origem, de forma clara e suficiente, entendeu ser descabido o mandado de segurança em razão de a negativa de deferimento da liminar ter sido adequadamente fundamentada e, sobretudo, por ter examinado e assentado a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida extrema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 45.985/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016) negritei.

No mesmo sentido, precedente desta E. Corte, in verbis:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ÓRGÃO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PERÍCIA ETNO-HISTÓRICA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, embora possível, é excepcional, exigindo a demonstração de teratologia jurídica, ou seja, de ilegalidade e abuso de poder, especialmente qualificados, de que resulte ou possa resultar dano irreparável, que deva ser corrigido de imediato, através da via extravagante ao sistema ordinário recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na espécie, não existe, primeiramente, teratologia jurídica qualquer na decisão impetrada, nem ilegalidade ou abuso de poder manifesto e inequívoco, seja porque a motivação sucinta, acolhendo as alegações de uma das partes, com a exposição, pelo relator, dos fundamentos respectivos, não configura nulidade à luz do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e artigo 458 do Código de Processo Civil; seja porque inexistente absurdo jurídico no ato da autoridade impetrada, em apenas assegurar a realização de prova pericial antes do exame do mérito da causa, a fim de que o julgamento possa contar com os elementos de convicção, inclusive a tal prova pericial, cuja pertinência foi exposta, na cognição sumária e provisória, própria à fase processual em curso no agravo de instrumento, pelo respectivo relator, ressalvada, por certo e evidente, a competência do magistrado, no exercício do livre convencimento motivado, para avaliar, ponderar e formular o devido juízo sobre as alegações, fatos e prova dos autos, quando da prolação da sentença. 3. Também a alegação dos impetrantes de que houve preclusão - e se, efetivamente, houve é questão a ser examinada pela Turma no julgamento do próprio agravo de instrumento - não torna teratológica a decisão impetrada, pois cada vez mais e crescentemente a jurisprudência, especialmente em casos de alta relevância, como na espécie, orienta-se por sintonizar e adequar o sistema formal de preclusão à necessidade de apuração judicial da verdade real que, assim, possa legitimar o julgamento. O Superior Tribunal de Justiça tem destacado justamente que 'Não há que se falar em preclusão da produção de prova testemunhal para o julgador, que pode, em busca da verdade real dos fatos, realizar diligências ou admitir provas, desde que oportunize à parte contrária o exercício do contraditório, o que ocorreu no caso dos autos. A prova é produzida para o juiz e não para as partes.' (AGA 1.216.282, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE 03/05/2010). 4. Tampouco existe dano ou lesão qualificada e comprovadamente irreparável a justificar a intervenção processual, tanto imediata como excepcional, do Órgão Especial sobre a jurisdição ordinária e própria da Turma, à qual afeta a apreciação do agravo de instrumento. Note-se que a ação foi ajuizada, segundo afirmado pelos próprios impetrantes, em 2008, sem que se esteja diante de demora injustificada para, sobretudo, determinar um julgamento, no estado, sem a produção de prova que o relator, motivadamente, reconheceu ser relevante. Ademais, houve liminar, assegurando a reintegração na posse aos impetrantes, de modo que o dispêndio de tempo para que se realize a perícia etno-histórica e antropológica não é capaz de gerar situação de risco ou dano irreparável. Perigo maior haveria na anulação do julgamento, anos ou tempos depois, se reconhecido o cerceamento de defesa, reavivando a controvérsia e, assim, estimulando insegurança jurídica, o que é especialmente mais grave quando a causa envolve a disputa de posse ou ocupação de terras. 5. Como ensina, de forma lapidar, o Superior Tribunal de Justiça: "O impetrante não tem direito líquido e certo à decisão judicial que lhe pareça correta" (ROMS 31.708, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJE 23/06/2010), daí que o mandado de segurança contra ato judicial continuar a ser excepcional, não estando, no caso dos autos, presente a excepcionalidade justificadora de sua admissão. 6. Agravo regimental desprovido. (TRF3, AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA No 0028365-93.2010.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, Órgão Especial, j. 27/10/2010, e-DJF3 04/11/2010 Pub. Jud. I TRF) negritei.

A r. decisão agravada, proferida em ação consignatória, indeferiu o levantamento de valores cujos depósitos foram informados após a sentença.

O C. STJ já decidiu acerca da inviabilidade de continuação de depósitos após proferida a sentença, in verbis:

- LOCAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 67, INC. III, DA LEI N. 8245/1991. - A TEOR DO INC. III, DO ART. 67, DA LEI N. 8245/1991, IMPOSSIVEL A AUTORIZAÇÃO DA CONTINUAÇÃO DOS DEPOSITOS NA MESMA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, APOS PROLATADA A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTANCIA. - RECURSO NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp 91.686/PA, Rel. Min. William Patterson, Sexta Turma, j. 12/08/1996, in DJ 21-10-1996).

Nesse cenário, sem adentrar ao mérito propriamente dito da decisão apontada, o que se deve dar no bojo do recurso cabível, não vislumbro teratologia apta ao manejo do presente mandamus neste ponto.

Portanto, ante a existência de recurso próprio, bem como não demonstrado o direito líquido e certo consubstanciado em suposta decisão judicial teratológica apta a causar dano irreparável que reclame a imediata recorribilidade da decisão, incabível o presente mandado de segurança."

No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Quanto à hipótese contida no § 3o, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PRÓPRIO. ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela YR Aluguéis de Imóveis Ltda - ME contra a decisão monocrática, proferida com base no artigo 932, IV, do CPC, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 10 da Lei no 12.016/2009.

II. Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão que condicionou o levantamento do depósito efetuado ao trânsito em julgado da ação é teratológica e que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade entre o mandado de segurança e o agravo de instrumento.

III. O mandado de segurança, previsto no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009, constitui-se em ação constitucional que objetiva proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

IV. No presente caso, o mandado de segurança foi impetrado contra a decisão, proferida nos autos de ação consignatória, que condicionou o levantamento de depósitos informados posteriormente à sentença ao trânsito em julgado do feito.

V. Primeiramente, cumpre observar que, nos termos do disposto no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, é vedada a utilização de mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

VI. Impende destacar que, com o atual CPC (lei n.° 13.105/2015), as hipóteses de cabimento de recurso de agravo de instrumento passaram a ser previstas em rol taxativo (art. 1.015).

VII. Nesse cenário, admitir a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal, com o fundamento de que a hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC, seria caminhar em sentido contrário à intenção do legislador, que optou por eleger determinadas matérias como passíveis de reexame imediato, diferindo o momento de revisão das demais, caso existente prejuízo à parte.

VIII. Nesse ponto, vale lembrar que os tribunais, mesmo antes do advento da Lei no 12.016/2009, assentaram entendimento no sentido de não se admitir o mandado de segurança como sucedâneo de recurso próprio. Tanto assim que o C. STF editou a Súmula no 267, a qual dispõe in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

IX. No caso dos autos, a decisão judicial foi proferida posteriormente à prolação de sentença, sob o argumento de que os valores levantados apresentam-se como incontroversos. Desta feita, depreende-se tratar de decisão materializada sobre pedido de cumprimento de sentença.

X. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

XI. Assim, existindo recurso próprio para atacar a decisão tida como ato coator, na hipótese de irrecorribilidade imediata, o direito líquido e certo a amparar a utilização do mandado de segurança se verificaria caso presente a teratologia no ato impugnado, do qual possa emanar dano irreparável, clamando a correção imediata.

XII. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.